Tribunal: CARF
Processo: 13811.720533/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720533/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.247 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
MARIO J. DOS SANTOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO REGULAMENTAR
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-84.203, de 11 de abril de
2019, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720533/2018-46
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720533/2018-46

03 (data de registro em 15/02/2018), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 30/01/2018.
A opção foi indeferida em virtude de existir débito a título de multa por atraso ou falta
da GFIP (código de receita 1107) do período de apuração 12/2012 no valor de R$
1.009,91 , cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
O indeferimento teve como fundamento o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ato de indeferimento, a pessoa jurídica interessada apresentou em
20/02/2018 a manifestação de inconformidade de fl. 02 alegando, em apertada síntese,
que quitou a multa no prazo legal.
Na análise do litígio posto nos autos a Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do
Simples Nacional da 8a Região Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil prestou
a informação de fl. 12 e encaminhou os autos para julgamento.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, sob o fundamento de que a
Recorrente não quitou a integralidade do débito (Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/07/2019 (e-fls. 24) e
apresentou recurso voluntário no dia 11/09/2019 (e-fls. 21 a 22), com os fatos e fundamentos
abaixo:
DOS FATOS
Foi recebido o auto de infração n° 0818000.2017.2131053, a data de ciência que consta na
Receita Federal é 17.05.2017, assim o prazo dos 30 dias para recolhimento com concessão
de 50% de desconto seria 15.06.2017, porém devido à falta de informação por parte da
pessoa que recebeu a notificação, foi recolhido o DARF 1107 na data de 06.07.2017 no
valor de RS 1.000,00 acreditando-se estar no prazo legal. Ao consultar o e-CAC observou-
se que ainda estava em débito, afim de regularizar a situação junto ao fisco e assim se
manter no Simples Nacional o restante cio no valor de R$ 1.009,91 foi recolhido no dia
31.01.2018, porém por algum motivo ficou uma diferença, diferença essa que assim que
constatada foi quitada, porém isso ocorreu no dia 02.03.2018, no valor de 50,89. Por esse
motivo a empresa foi impedida referente ao Simples Nacional e assim entrou com uma
impugnação, essa foi indeferida, tendo seu resultado informado em 24.06.2019.
DO DIREITO
DO MÉRITO
Como apresentados nos dados acima, houve um empenho por parte do contribuinte afim de
regularizar seus débitos em tempo hábil e assim permanecer no simples nacional, o que
ocorreram foram equívocos referentes a datas, porem vale ressaltar que dentro do prazo
legal 31.01.2018, todo o valor da multa foi devidamente recolhido, e o saldo que que foi
recolhido em atraso se referia a juros/multas e o mesmo foi acrescido de encargos nesse
pagamento do dia 02.03.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade.
DO PEDIDO
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720533/2018-46

À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito/requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2018 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 3 – abaixo descritos:
Lista de débitos
1) Débito - Código da receita : 1107
Nome do tributo: GFIP-MULTAATRASO/FALTA
Período de apuração: 12/2012
Saldo devedor: R$ 1009,91
A Recorrente defende que efetuou o pagamento dos débitos no prazo
regulamentar e junta comprovantes de pagamento aos autos.
No julgamento de primeira instância, a DRJ não nega o pagamento da multa,
contudo esclarece que a Recorrente pagou os acréscimos legais da multa apenas em 02/03/2018,
após prazo regulamentar.
Pelos extratos e comprovantes no processo, assim como foi reconhecido no
recurso voluntário, o débito existente, embora empenho da Recorrente em pagar, só foi
totalmente quitado após 31/01/2018, prazo limite para a regularização dos mesmos.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720533/2018-46

§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
No caso dos autos, embora a Recorrente tenha pago o valor da multa, os
acréscimos legais pelo atraso no pagamento não foram quitados no prazo estabelecido, não tendo
ela, por conseguinte, logrado êxito em quitar a integralidade do débito existente.
Tal fato foi corroborado através do despacho da Equipe Regional de Inclusão e
Exclusão do Simples Nacional da 8a RF, juntado à e-fl. 12 dos autos, que esclareceu o seguinte:
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que o débito
relacionado no Termo de indeferimento no 00.09.35.26-87, foi totalmente extinto pelo
pagamento realizado em 02/03/2018, ou seja, após o prazo previsto do art. 6o da
Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, fls. 09/11.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital